Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701708-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA NUBIA GUEDES DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 31931401- Mantenho a decisão ID 3158309 por seus próprios fundamentos. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito